Tribunal: TJDFT
Processo: 0010456-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. SISTEMA “POOL” DE LOCAÇÃO. TERMO FINAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para reexame da matéria, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
2. Inexiste a omissão apontada, haja vista que os pontos ditos omissos pelo embargante foram, na verdade, analisados e decididos expressamente, de forma fundamentada.
3. Consoante jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça: “Para que se tenha como prequestionada a questão federal, é dispensável que o acórdão recorrido faça expressa menção dos dispositivos legais apontados como violados, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida” (AGRESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/03, p. 264).
4. Nos termos do artigo 1.025 do CPC, as alegações deduzidas nos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, se no tribunal for constatado erro, omissão ou obscuridade.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.